Tribunal: TJES
Processo: 0000163-48.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000163-48.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO MARCIO CARDOSO SABINO

APELADO: MAURICIO SILVA ALVES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDOS POR AMBAS AS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1
.

No contexto narrado,
a
adoção da técnica do julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) acarretou o indevido cerceamento de defesa da parte autora/apelante, porquanto a prova
testemunhal e o depoimento pessoal são
necessária
s
/essencia
is
para o deslinde da demanda, elucidando a existência ou não do
débito
ale
gado, sendo nula a sentença, por cerceamento do direito à produção probatória, quando o Juiz, a despeito de impossibilitar a parte autora a produzir prova de suas alegações, julga improcedente o pedido justamente por concluir ausente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

2.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada
para determinar o prosseguimento da fase instrutória, com a produção das provas orais pleiteadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000163-48.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO MARCIO CARDOSO SABINO

APELADO: MAURICIO SILVA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: JONATAN LAPPA DE LIMA - ES25309-A

Advogado do(a) APELADO: ANDERSON KERMAN OCAMPOS - ES22467-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ÂNGELO MÁRCIO CARDOSO SABINO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma (fls. 203/211 – ID 3897160), que, nos autos da “
ação de cobrança
” por ele movida em face de
MAURÍCIO SILVA ALVES
, julgou improcedentes a pretensão autoral e a reconvenção.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, e condenou o réu/reconvinte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, também com exigibilidade suspensa em virtude da concessão do mesmo benefício.

O apelante afirma que houve “
cerceamento do seu direito de defesa, concernente na produção de prova, a qual não foi objeto de análise pelo Juízo

a quo”
.

Afirma que “
o Juízo julgou de forma antecipada a lide por suposta ausência de necessidade de produção de prova, hipótese descrita no art. 356, inc. I, do CPC
”, por entender que “
as provas são suficientes para o deslinde da controvérsia
”. Todavia, ao fundamentar a improcedência, asseverou que “
o requerente não juntou documentos suficientes para comprovar o fato constitutivo de direito
”.

Nesse contexto, salienta que tanto na petição inicial quanto na contestação e réplica, pugnam as partes pela produção de prova testemunhal, tendo em vista a dificuldade de elucidação do caso em testilha.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja anulada a sentença ora objurgada, com o consequente prosseguimento do feito com produção de prova oral, tal qual requerido por ambas as partes (fls. 219/227 – ID 3897160).

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na exordial, alega o autor que emprestou dinheiro ao amigo de trabalho em algumas oportunidades, pleiteando a devolução da quantia.

Por sua vez, na contestação/reconvenção, aduz o réu/reconvinte que o relacionamento entre as partes era de união estável, tendo ambos se conhecido em um site de relacionamento homoafetivo, sendo que aquilo que o autor alega ter transferido em empréstimo seriam, em realidade, presentes dados pelo companheiro quando na constância do relacionamento, sendo inviável a cobrança diante da não caracterização de empréstimo (mas sim doações para desfrute de ambos).

Da prova anexada aos autos, sobretudo capturas de tela do aplicativo de mensagens instantâneas
whatsapp
– fls. 29 e seguintes, nota-se que há fortes indícios de um relacionamento íntimo/união estável entre as partes, acerca dos quais, de fato, dificilmente existirão provas documentais, consoante asseverado pelo apelante.

A fim de melhor instruir o feito, observa-se que, de fato, o autor/apelante pleiteou na inicial (fls. 13) e na réplica (fl. 153) a produção de depoimento pessoal e prova testemunhal. Por seu turno, o réu igualmente requereu a produção das mesmas provas na contestação/reconvenção (fl. 135).

No contexto narrado, a prova testemunhal/depoimento pessoal se apresenta como de grande relevância, possivelmente fundamental ao deslinde da demanda.

Aliás, observe-se que ajuizada a demanda perante o Juízo da Comarca de Iconha, tal Juízo declarou-se incompetente após a apresentação da réplica, remetendo os autos ao Juízo
a quo
da Comarca de Piúma. Lá chegando o feito para processamento, o referido Juízo
a quo
, todavia, manifestou-se nos autos, tão somente para proferir a sentença recorrida em julgamento antecipado do mérito.

Quanto ao fundamento do
decisum
recorrido, de fato se observa que o Juízo de primeiro grau entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, “
uma vez que a discussão versa sobre matéria de direito
”, motivando a improcedência do pedido em razão de a prova produzida pelo autor/apelante ser “
extremamente frágil para comprovar seus argumentos
”, concluindo que o conjunto probatório “
não foi produzido de forma satisfatória pelo autor, já que não comprovou o fato constitutivo de seu direito
”.

Para além de patentemente contraditória, já que a prova se destina, por regra, à comprovação de matéria de fato e, sendo a insuficiência probatória a motivação da sentença improcedência, jamais se poderia reputar ser a questão exclusivamente de direito para seguir com o julgamento antecipado do mérito, deve se observar que nem sequer houve intimação das partes para informarem se desejavam produzir outras provas ou reafirmar/desistir do requerimento de provas já efetuado (na inicial, na réplica e na contestação), de modo que igualmente surpresa a decisão proferida, assim como claramente violadora do contraditório e do direito à produção de provas pelas partes.

Por tudo isso, assiste razão ao apelante quanto ao alegado cerceamento de provas, concluindo-se no caso concreto que a adoção da técnica do julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) acarretou o indevido cerceamento à parte autora/apelante, porquanto a prova testemunhal e o depoimento pessoal são meios de prova caros, quiçá fundamentais, para o deslinde da demanda. Pacífica, no sentido, a jurisprudência pátria, valendo destaque para as seguintes ementas de acórdãos deste E. TJES:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELAS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA.
O julgamento antecipado do processo sem que se permita à parte a produção probatória requerida caracteriza cerceamento de defesa, quando a motivação da decisão se ampara na insuficiência de provas produzidas pela parte vencida.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante HELDER ZENOBIO e Apelado EDSON MESSIAS RIBEIRO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Apelação nº 0038577-64.2009.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data 12/09/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EQUÍVOCOS EM FATURAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ e do e. TJES, é nula a Sentença, por cerceamento do direito de defesa, quando o Juiz, a despeito de impossibilitar a parte autora a produzir prova de suas alegações, julga improcedente o pedido justamente por concluir pela ausência de comprovação dos fatos articulados na petição inicial. Precedentes
. 2. Caso concreto em que, não obstante a verossimilhança das alegações contidas na petição inicial e da incidência das normas previstas no CDC, o Juiz profere Sentença de improcedência por ausência de provas, sem que antes tenha informado à parte autora que a ela caberia o ônus da prova de suas alegações. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação nº 0001979-04.2019.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA , Data 28/02/2023.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença atacada, a fim de que seja dado prosseguimento à instrução com a realização das provas orais pleiteadas e necessárias para aferição dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO